Tribunal: TCU
Processo: 023.666/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1300/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.666/2022-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adalberto Ferreira da Silva (XXX.555.794-XX); Angelica Reorio Tsereomorate (XXX.538.831-XX); Benedita Viegas Coelho (XXX.358.241-XX); Cicera de Sousa Barros (XXX.114.303-XX); Claudyane Pereira Costa (XXX.916.713-XX); Enzo Cherente Costa (XXX.903.253-XX); Henos Victor Viegas Coelho (XXX.202.951-XX); Samira Tsinhotse Edzahu Itsaripi A (XXX.728.871-XX); Silvestre Tso Utupariwe I Tsaripi A (XXX.728.861-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.